Tribunal: STF
Processo: ARE 1329670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – ANALISTA EXECUTIVA DE DEFESA SOCIAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE – DECRETO N° 44.769/2008 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – PROMOÇÃO “PER SALTUM” – IMPOSSIBILIDADE.
    1 – A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou determina a sua prática.
    2 – O Decreto Estadual n° 44.769/2008, ao estipular prazo para a apresentação de requerimento administrativo de promoção por escolaridade adicional, extrapolou o poder regulamentar.
    3 – O reposicionamento do servidor o colocará no primeiro nível subsequente ao que se encontra e no grau cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao que percebe, observado o art. 3º do Decreto Estadual n° 44.769/2008.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No ponto, a Impetrante comprovou ser servidora em efetivo exercício. A conclusão do estágio probatório é incontroversa, uma vez que reconhecida pela própria autoridade coatora (evento 12). O Impetrante obteve, igualmente, avaliação satisfatória de desempenho, entre os anos de 2015 a 2019 (evento 15).
    O curso de pós-graduação latu sensu em saúde e segurança do trabalho guarda pertinência temática exigida com o cargo que exerce, qual seja, Analista Executiva de Defesa Social – Enfermeira.
    Confirma essa relação a análise do histórico escolar e da grade curricular do curso. Nela estão incluídas. como disciplinas, ergonomia, “saúde labora e doenças ocupacionais”, “saúde mental no trabalho”, “saúde preventiva e promoção da saúde” e “segurança do trabalho e prevenção de acidentes”, além de outras.
    Em resumo, o curso é correlato com a natureza e a complexidade das atribuições do cargo da Impetrante.
    Assim, estando preenchidos os requisitos exigidos na legislação, de rigor o reconhecimento do direito à obtenção da promoção por escolaridade adicional.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente